Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE VEÍCULO SINISTRADO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NA PROPRIEDADE DO SALVADO. DANOS MORAIS.

I – O autor, em demanda própria, recebeu indenização por danos materiais em quantia superior ao valor do veículo, que teve perda total, e a Seguradora sub-rogou-se na propriedade do salvado, art. 126, parágrafo único, do CTB. Mantido julgamento de improcedência do pedido autoral de entrega/restituição do veículo.

II – Ausente a ilicitude na conduta das rés, assim como a violação aos direitos de personalidade do autor, o pedido de reparação moral é improcedente.

III – Apelação desprovida.